Tribunal: TJSP
Processo: 1001171-44.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Exclusão de herdeiro ou legatário
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
– EXCLUSÃO HERDEIRO/LEGATÁRIO – Decreto de extinção (decadência – arts. 332, § 1o c.c. 487, II, ambos do CPC) – Recurso interposto pela autora - Ausência de intervenção do órgão do Ministério Público oficiante em primeiro grau – Nulidade arguida pela d. Procuradoria Geral de Justiça – Acolhimento - Intervenção obrigatória, nos termos do artigo 1.815, § 2o, do Código Civil – Vício insanável – Intervenção do órgão do Ministério Público em segundo grau de jurisdição que não convalida a nulidade decretada (este, aliás, pugnou pela anulação do feito em seu parecer) – Nulidade que se impõe reconhecer por força do artigo 279 do CPC - Sentença anulada - Recurso prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1001171-44.2019.8.26.0281; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exclusão de herdeiro ou legatário

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Itatiba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EXCLUSÃO HERDEIRO/LEGATÁRIO – Decreto de extinção (decadência – arts. 332, § 1o c.c. 487, II, ambos do CPC) – Recurso interposto pela autora - Ausência de intervenção do órgão do Ministério Público oficiante em primeiro grau – Nulidade arguida pela d. Procuradoria Geral de Justiça – Acolhimento - Intervenção obrigatória, nos termos do artigo 1.815, § 2o,

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – EXCLUSÃO HERDEIRO/LEGATÁRIO – Decreto de extinção (decadência – arts. 332, § 1o c.c. 487, II, ambos do CPC) – Recurso interposto pela autora - Ausência de intervenção do órgão do Ministério Público oficiante em primeiro grau – Nulidade arguida pela d. Procuradoria Geral de Justiça – Acolhimento - Intervenção obrigatória, nos termos do artigo 1.815, § 2o, do Código Civil – Vício insanável – Intervenção do órgão do Ministério Público em segundo grau de jurisdição que não convalida a nulidade decretada (este, aliás, pugnou pela anulação do feito em seu parecer) – Nulidade que se impõe reconhecer por força do artigo 279 do CPC - Sentença anulada - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133070
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001171-44.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante MARIA JOSÉ DE
MELLO, são apelados WANDERLEY JORGE ABRRÃO FERES, ANTONIO FERES e
INACIO FERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001171-44.2019.8.26.0281 -Voto no 42.819
2
Voto no: 42.819
Apelação Cível no: 1001171-44.2019
Comarca: Itatiba - 1a Vara
1a Instância: Processo no: 100117144/2019
Apte.: Maria José de Mello
Apdos.: Wanderley Jorge Abrrão Feres e outros
VOTO DO RELATOR
EMENTA EXCLUSÃO HERDEIRO/LEGATÁRIO Decreto
de extinção (decadência arts. 332, § 1o c.c. 487, II, ambos do
CPC) Recurso interposto pela autora - Ausência de intervenção
do órgão do Ministério Público oficiante em primeiro grau
Nulidade arguida pela d. Procuradoria Geral de Justiça

Acolhimento - Intervenção obrigatória, nos termos do artigo 1.815,
§ 2o, do Código Civil Vício insanável Intervenção do órgão do
Ministério Público em segundo grau de jurisdição que não
convalida a nulidade decretada (este, aliás, pugnou pela anulação
do feito em seu parecer) Nulidade que se impõe reconhecer por
força do artigo 279 do CPC - Sentença anulada - Recurso
prejudicado.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação de Exclusão de Herdeiros/Legatários, julgada
liminarmente extinta, reconhecendo a decadência, com fulcro nos artigos 332,
§ 1 e 487, II, ambos do CPC, impondo à autora o pagamento das custas,
despesas processuais, sem condenação em honorários advocatícios.
Embargos de declaração às fls. 157/158, rejeitados pela r.
decisão de fls. 162/163.
Inconformada, apela a autora (fls. 165/169), pugnando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001171-44.2019.8.26.0281 -Voto no 42.819
3
pela necessidade de reforma da r. sentença recorrida e, bem assim, o
afastamento da decadência decretada. Assevera que os atos praticados pelos
apelados após o óbito da testadora, implicaram na suspensão do inventário.
Prossegue a recorrente dizendo que a ação de exclusão
dos legatários não poderia ter sido proposta anteriormente, justamente diante
das ações anteriores ajuizadas pelos apelados, nas quais pretendiam a
anulação do testamento. Em vista disso e também de acordo com a regra do
artigo 1.815 do Código Civil, a demanda pode ser proposta a qualquer tempo
antes de ultimada a partilha, como se cuida do caso vertente. Aguarda o
provimento recursal, afastando-se a decadência, com o retorno dos autos à
origem para prosseguimento.
Não foram oferecidas contrarrazões.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 180/185),
pela anulação da r. sentença ou pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Com efeito, padece de nulidade a r. sentença recorrida,
sendo de rigor o acolhimento do quanto postulado pela d. Procuradoria Geral
de Justiça em seu judicioso parecer.
A ação é de exclusão de legatários e foi julgada extinta
liminarmente, reconhecendo o Juízo a ocorrência da decadência.
Todavia, a r. sentença, assim como o processo, padecem
de nulidade, por conta da ausência da intervenção necessária do órgão do
Ministério Público oficiante em primeiro grau.
É obrigatória a intervenção do Ministério Público que
detém, inclusive, legitimidade para propor ação de exclusão de herdeiro ou
legatário, conforme estabelece o artigo 1.815, § 2o, do Código Civil.
No mesmo sentido e direção, o Enunciado 116, aprovado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001171-44.2019.8.26.0281 -Voto no 42.819
4
na I Jornada de Direito Civil:
“O Ministério Público, por força do art. 1.815 do Novo
Código Civil, desde que presente o interesse público, tem legitimidade para
promover ação visando a declaração de herdeiro ou legatário.”
Em vista disso, força convir que a r. sentença proferida é
absolutamente nula, sem possibilidade de convalidação.
Anote-se que a intervenção do órgão do Ministério
Público no segundo grau de jurisdição, não pode sanar a nulidade apontada.
Aliás, o próprio d. Procurador de Justiça que nos autos oficia pugnou em seu
parecer, pela anulação do feito, observando, com inteira pertinência, que “...
se o parquet possui legitimidade para propor a ação, sua intervenção no
feito é absolutamente necessária, de modo que a não abertura de vista
acarreta nulidade absoluta do feito...” (fls. 182).
A abertura de vista para manifestação ao Promotor de
Justiça de todos os atos do processo era providência necessária absolutamente
justificada, porque legitimado estava, como está, a acompanhar o feito,
podendo requerer provas e diligências que achar pertinentes à solução da lide,
apresentar alegações finais e tomar ciência dos termos da r. sentença para, se
ocaso, dela recorrer. Nada disso foi feito.
E ainda, a ausência da regular intimação ministerial para
acompanhar os atos processuais é causa de nulidade absoluta na hipótese
versada, o que, aliás, se observa também do artigo 279 do CPC (antigo 246).
Exatamente por conta disso, de rigor a anulação da r.
sentença recorrida, devendo o representante do Ministério Público oficiante
em primeira instância ser intimado de todos os atos praticados no processo,
restando prejudicado o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001171-44.2019.8.26.0281 -Voto no 42.819
5
Isto posto, pelo meu voto, julgo prejudicado o recurso.
SALLES ROSSI
Relator